Tribunal: TJSP
Processo: 2030462-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2030462-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante RICARDO
CARNEIRO CARDOSO DA COSTA e Paciente WELLINGTON DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM DO
PEDIDO, MAS DENEGARAM A ORDEM V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030462-08.2020.8.26.0000 -Voto no 50.357
2
HABEAS CORPUS No 2030462-08.2020.8.26.0000
COMARCA DE ARAÇATUBA - 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE: DR. RICARDO CARNEIRO CARDOSO DA COSTA
PACIENTE: WELLINGTON DE ARAUJO
VOTO No 50.357
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
em benefício de WELLINGTON DE ARAUJO, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal derivado do fato de o Juiz da execução estar demorando
para apreciar a petição em que o ora paciente requereu progressão de regime
prisional e livramento condicional.
Denegada a liminar, o feito foi regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2030462-08.2020.8.26.0000 -Voto no 50.357
3
O remédio heroico, na definição de AIRES DA MATA, é, tão-
só, a “ordem judicial de soltura de pessoa ilegalmente presa, ou para evitar
que o seja”, conforme assinala Damásio Evangelista de Jesus, ao comentar o
artigo 647 do Estatuto de Rito (in “Código de Processo Penal Anotado”, Saraiva,
2007, página 515). Certamente, não é esta a hipótese destes autos e, de mais a
mais, o Habeas Corpus, sabidamente, não se presta para apressar decisões
judiciais.
Por oportuno, registro que o Juiz da execução aguarda a
manifestação ministerial sobre a remissão de pena por estudo e trabalho
requerida por ARAUJO, para, então, atualizar o cálculo da reprimenda e decidir
sobre a concessão dos benefícios pretendidos (informações prestadas a fls.
13/14).
Nestas
condições,
excepcionalmente,
CONHEÇO
do
pedido, mas DENEGO a ordem.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator